Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. DEVIDAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver anulada ou reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. Restando evidenciado que as razões do recurso combateram a fundamentação lançada na decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
2. O cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença deve ser comprovada de forma inequívoca, sob pena de sujeitar-se o descumpridor às astreintes já fixadas.
2.1. As obrigações cumulativas não estão sujeitas à compensação entre si.
3. A decisão agravada, com base em estimativa do valor da obrigação principal, limitou o valor da multa fixada para o caso de descumprimento, tendo observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, que se falar em exclusão da multa em fase de cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.